Tribunal: TJES
Processo: 5017439-98.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017439-98.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELECIR CARLOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. ABERTURA DE NOVO CERTAME DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pleito de convocação para curso de formação e posterior nomeação no cargo de Guarda Municipal de Cariacica, sob o fundamento de que a classificação em 45ª posição no Edital nº 01/2020 ocorreu fora das vagas imediatas e que a abertura do Edital nº 01/2023 não caracteriza preterição automática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a abertura de novo concurso público para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, gera direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, diante da alegação de preterição arbitrária decorrente da existência de cargos vagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Candidatos aprovados fora do número de vagas ou em cadastro de reserva detêm mera expectativa de direito à nomeação, conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores.

A classificação em posição que não contempla o quantitativo de vagas imediatas, somada à ausência de previsão de cadastro de reserva no instrumento convocatório, configura situação de mera expectativa para o recorrente.

Abertura de novo concurso público durante a vigência de certame anterior representa ato discricionário da Administração Pública, pautado pela conveniência, oportunidade e planejamento de necessidades futuras de pessoal.

O surgimento de novas vagas ou a publicação de novo edital para o mesmo cargo não acarreta, automaticamente, o direito à nomeação de remanescentes do concurso anterior, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral).

A existência de cargos vagos no quadro de pessoal, amparada pela Lei Municipal nº 6.024/2019, não obriga o provimento imediato, visto que o ato depende de dotação orçamentária e juízo de conveniência administrativa.

Inexistência de prova cabal sobre comportamento arbitrário ou imotivado da Administração de Cariacica capaz de evidenciar a necessidade inequívoca de nomeação imediata do aprovado durante o período de validade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui expectativa de direito, e não direito subjetivo à nomeação.

A abertura de novo concurso público na vigência de certame anterior não implica ilegalidade ou preterição automática dos aprovados remanescentes.

O direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas surge apenas mediante demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

O provimento de cargos públicos vagos submete-se à dotação orçamentária e ao juízo de conveniência da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 6.024/2019; parágrafo 3º do art. 98 e parágrafos 2º e 11 do art. 85 da Lei 13.105/2015 (CPC).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5017439-98.2023.8.08.0012

APELANTE: ELECIR CARLOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ELECIR CARLOS DA SILVA em face da sentença id nº 17760991, que julgou improcedente seu pleito de convocação para curso de formação e posterior nomeação no cargo de Guarda Municipal de Cariacica.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que foi aprovado em todas as etapas do concurso público de 2020, ocupando a 45ª posição, e que a municipalidade abriu novo concurso para o mesmo cargo em agosto de 2023, ainda na vigência do certame anterior; haveria preterição arbitrária e imotivada, uma vez que a administração demonstrou necessidade de pessoal ao ofertar 35 novas vagas no Edital nº 01/2023; que existiriam cargos vagos de Guarda Municipal.

Entendo, porém, que a insurgência recursal não merece prosperar.

É cediço na jurisprudência pátria, consolidada pelos Tribunais Superiores, que o candidato aprovado fora do número de vagas — ou em cadastro de reserva — não possui direito líquido e certo à nomeação, salvo se demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

In casu
, o apelante foi aprovado no concurso do Edital nº 001/2020, mas sua classificação ocorreu fora do quantitativo de vagas imediatas, não contemplando o edital vagas em cadastro de reserva, apontando para a mera expectativa da situação do recorrente.

A abertura de um novo concurso público (Edital nº 01/2023) durante o prazo de validade do certame anterior, por si só, não constitui ilegalidade nem implica automaticamente na preterição dos aprovados remanescentes. Trata-se de ato discricionário da Administração, pautado pela conveniência e oportunidade, visando ao planejamento das futuras necessidades de pessoal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato".

Destaca-se que o apelante alegou a existência de cargos vagos com base na Lei Municipal nº 6.024/2019 e na mera publicação do novo edital. Ocorre que a existência de cargos vagos no quadro de pessoal não obriga a Administração a provê-los imediatamente, uma vez que o provimento depende de dotação orçamentária e juízo de conveniência. Não restou demonstrada, portanto, qualquer conduta arbitrária do Município de Cariacica capaz de ensejar a aplicação da exceção prevista no Tema 784 do STF.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
conheço do apelo e
nego
-lhe provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento, observado o artigo 98, §3º do CPC em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.